Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. PACIENTE COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIENTES E PORTADOR DE OBESIDADE GRAVE. LIRAGLUTIDA. DEVER DO ESTADO.

1. Nos termos do art. 16, inciso VII, da Lei orgânica do Distrito Federal e do art. 23, inciso II, da Constituição Federal, a competência para zelar pela saúde da população é comum à União e ao Distrito Federal, razão pela qual o agravante é parte legítima para figurar no pólo passe da ação cominatória que visa o fornecimento de medicamentos

2. Segundo o art. 196, da CF/88: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.

4. Constatada a necessidade de o paciente, portador de obesidade grave, fazer uso continuado de Liraglutida, medicamento que deve ser fornecido pelo Poder Público, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a sua recuperação.

5. Agravo de instrumento provido.